Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO. PURGA DA MORA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão.
2. Plausível apenas a restrição de disponibilidade do bem durante o prazo concedido na lei de regência, para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida e, assim, logre reaver a posse do veículo com a purga da mora, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a propriedade do veículo somente se aperfeiçoa esgotado o lapso temporal deferido pelo legislador.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.